Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste sobre a alegação de violação à dialeticidade feita pela apelada nas contrarrazões de ID. 68139038. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15